Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709826-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: WESLEY PIMENTEL DE MATOS RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Do cotejo detido dos autos eletrônicos, verifica-se que a parte reclamante, em sua petição de emenda à inicial (ID 46057942), requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor nesta instância recursal. Retornaram conclusos os autos. Decido. De início, cumpre registrar que conforme preceitua o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal (CF), para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Isso porque o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil (CPC). Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), pode o julgador denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). No particular, a parte reclamante apenas requestou o deferimento do beneplácito, sem trazer à colação nenhum elemento respaldador de tal pleito. Sequer juntou declaração de hipossuficiência a correspondente petição. Nesse descortino, se não há nos autos qualquer elemento que possibilite ao julgador aferir a necessidade do beneplácito, impõe-se o indeferimento do pedido (CPC, art. 99, § 2o). Rememore-se que os agentes processuais devem agir com boa-fé e de maneira a cooperar com o desenvolvimento do processo, pelo que, na oportunidade em que lhe fora concedido a emenda da inicial. O desatendimento ao encargo probatório que lhe compete (CPC, art. 373, I) conduz à insubsistência dos rasos argumentos em defesa da concessão da gratuidade de justiça em relação ao reclamante, não havendo, assim, suporte à contemplação do pleito. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor e inferior às recolhidas em outros Tribunais, de forma que seu pagamento pela parte reclamante evidentemente não lhe privaria nem lhes privará dos recursos necessários à manutenção de suas atividades. Rememore-se, uma vez mais, que o art. 5o, LXXIV, da CF tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Logo, não se reveste o benefício “do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos” (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). Dessa forma, se não há nos autos documentação capaz de alicerçar o requerimento em questão, limitando-se a apresentar argumentação abstrata sobre o benefício da gratuidade judiciária, impõe-se o indeferimento do benefício. Diante do exposto, INDEFIRO A GRATUIDADE JUDICIÁRIA AO RECLAMANTE. Via de consequência, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC, DETERMINO QUE O RECLAMANTE PROMOVA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, sob pena de inadmissibilidade, sem prejuízo da análise dos demais pressupostos processuais correlacionados aos presentes autos, que serão aferidos oportunamente. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação supradelineada, voltem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador ALFEU MACHADO Relator